Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-37.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000292-37.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCINALDO DE SOUSA - CPF: 712.123.952-39 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (RECORRIDO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000292-37.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1000292-37.2023.8.11.0015

Recorrente:
Francinaldo de Sousa

Recorrido:
Viação Ouro e Prata S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CONHECIMENTO - TRANSPORTE EM VIA TERRESTRE - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PLEITO DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Deve ser majorado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000292-37.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1000292-37.2023.8.11.0015

Recorrente:
Francinaldo de Sousa

Recorrido:
Viação Ouro e Prata S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Francinaldo de Sousa.

Ação:
de Conhecimento.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id. 193512679)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 193512686): requer reforma da sentença

para majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 193512688):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000292-37.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1000292-37.2023.8.11.0015

Recorrente:
Francinaldo de Sousa

Recorrido:
Viação Ouro e Prata S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

O recorrente pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos o autor alega que em razão da realização de um trabalho em Sinop/MT, adquiriu passagens para viajar de Itaituba/PA com destino a Sinop/MT, na data de 03/11/2022, sendo despachado por ele 02 (duas) bagagens (Id. 193512660), entretanto ao chegar ao seu destino final, suas bagagens não foram encontradas no compartimento de bagagens.

Aduz que em razão do extravio de suas bagagens, o autor ficou somente com a roupa do corpo, teve que dormir no chão da rodoviária por dois dias, assim como perdeu o trabalho que iria realizar, pois suas ferramentas estavam dentro da bagagem.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que restou incontroverso o despacho das bagagens conforme comprovantes em Id. 193512660, desta forma embora o autor não tenha colacionado notas fiscais do conteúdo de suas bagagens, é notório o prejuízo sofrido.

A parte recorrida por sua não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Note-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

E, esse motivo, por si só, já é suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – ENTREGA APÓS APROXIMADAMENTE 72 (HORAS) – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREA CONFIRMADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos materiais e morais causados ao passageiro em decorrência de extravio temporário de bagagem.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1007159-85.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Portanto em face do extravio ocorrido o autor sido privado de se beneficiar de seus pertences em cidade diversa daquela que reside, deve ser indenizado pelos infortúnios suportados decorrentes da atitude negligente da empresa recorrente.

Cabível também a majoração do quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$6.000,00 (seis mil reais), tendo em vista que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para majorar o quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024